Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-88.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. O Decreto-Lei 911/69 não prevê condição para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão que o credor comprove a localização do veículo.
2. Não é possível a extinção do feito por falta superveniente de interesse processual, quando sequer foi realizada diligência de busca e apreensão do veículo em endereço constante dos autos.
3. Deu-se provimento ao apelo.